Tribunal: STF
Processo: CJ 6737
Classe: CJ
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-15
Data de publicação: 1988-06-15

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA A FUNAI.
ART. 125, I, DA C.F.
COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL - E NÃO A DO TRABALHO - O JULGAMENTO DE
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA A FUNAI, POR SE TRATAR DE FUNDAÇÃO
DE DIREITO PÚBLICO, INTEGRANTE DO GENERO AUTARQUIA, ESTA ABRANGIDA
NO INCISO I DO ART. 125 DA C.F.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PELO S.T.F., POR ENVOLVER, DE UM
LADO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (SUSCITADO) E, DE OUTRO, JUIZ
FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU (SUSCITANTE) AQUELE NÃO SUBORDINADO
(ART. 119, I, 'E', DA C.F.), DECLARADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL (NO CASO, JUÍZO SUSCITANTE).
PRECEDENTES.